Tribunal: TJES
Processo: 5007258-45.2021.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Violação Literal à Disposição de Lei
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007258-45.2021.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: PEDRO RUFINO DE SOUZA e outros
REU: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
julgar improcedente
o pedido inicial.

VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5007258-45.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REQUERENTES : PEDRO RUFINO DE SOUZA E

ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADOS : SAMIRA QUEIROZ CASTELLO E OUTROS

REQUERIDO : FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO : FREDERICO AUGUSTO CURY

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ARGUIDA PELO REQUERIDO:

Na presente demanda rescisória, o Requerido impugna na contestação a assistência judiciária gratuita deferida aos Requerentes, sustentando a ausência da hipossuficiência financeira.

Narra o Requerido, que o primeiro Requerente é contador e a segunda Requerente é advogada, possuindo condições financeiras de custear as despesas do processo, tanto que contrataram advogada particular, discutem na demanda a aquisição de bem imóvel de alto padrão e juntaram contrato de locação evidenciando o recebimento de alugueis.

Sobre a assistência judiciária gratuita, o disposto no art. 100, do CPC, prevê que
[...]
Deferido o pedido
, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação
, na réplica, nas contrarrazões de recurso, ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso [...]
.

No caso, a assistência judiciária gratuita foi deferida, haja vista inexistirem elementos nos autos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira dos Requerentes (id. 1985996).

O Requerido
não
cuidou em juntar um único documento para contrapor a afirmada dificuldade financeira dos Requerentes, cujo ônus não se desincumbiu na qualidade de autor da impugnação.

Vale dizer, a revogação do benefício deve resultar de prova inequívoca de que os Requerentes têm condições de responder pelos encargos do processo.

Para a concessão da assistência judiciária gratuita não se exige a miserabilidade do postulante, mas momentânea impossibilidade financeira, cuja presunção restou demonstrada nos autos.

Os Requerentes declararam que se encontram em situação de desemprego, recebendo ajuda de familiares, principalmente da genitora da segunda Requerente, conforme comprovante de renda anexado aos autos.

Sobre o mencionado imóvel de alto padrão, é importante asseverar que o bem é objeto de disputa entre as partes em outra demanda (processo n.º 5008097-95.2021.8.08.0024), justamente em razão do inadimplemento dos Requerentes. Além disso, não há prova concreta de que os Requerentes vêm recebendo alugueis, pois no julgamento do agravo de instrumento n.º 5003227-79.2021.8.08.0000, foi reconhecida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do Requerido.

Sem contar que o objeto da rescisória diz respeito justamente ao método empregado para o cálculo de amortização da dívida sobre o financiamento do imóvel, não suportado pelos Requerentes.

Por fim, não se pode olvidar que o art. 99, § 4º, do CPC, dispõe que o patrocínio da defesa por advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita.

Sobre o tema, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

3. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

5. No caso concreto, para modificar a distribuição do ônus da prova realizada pela instância de origem e a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.

6.
"Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017)
.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)” (destaquei)

Assim, não tendo o Requerido comprovado a capacidade financeira dos Requerentes, deve ser mantido os termos da decisão interlocutória que deferiu o benefício.

Dito isso,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita
.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, SUSCITADA PELO REQUERIDO:

O Requerido diz que é descabida a demanda rescisória para questionar a interpretação da norma apontada como errônea, pois, em verdade, os Requerentes pretendem obter pronunciamento jurisdicional favorável aos seus interesses.

Com efeito, os Requerentes sustentam na petição inicial, de maneira tempestiva, os argumentos que autorizam o ajuizamento da demanda rescisória em face da decisão de mérito transitada em julgado, arrimando-se no inciso V, do art. 966, do CPC, a saber:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V –
violar manifestamente norma jurídica
; (destaquei)

Dessa maneira, não há como acolher a insurgência do Requerido, eis que permitida aos Requerentes provar as razões de direito que entendem suficientes para desconstituir a sentença.

É evidente que a questão deve perpassar pelo
iudicium rescindens
, não havendo que se falar em prejuízo ao Requerido pela rejeição da preliminar.

Assim,
rejeito a preliminar
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO:

O Requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que não foi réu na demanda originária, tendo recebido em cessão os créditos alusivos à alienação fiduciária constante do contrato de promessa de compra e venda discutido, não podendo lhe ser transferida nenhuma obrigação ou responsabilidade, nos termos do art. 31-A, § 12, da Lei n.º 4.591/64
[1]
.

Como se verifica dos autos, na data de 22.10.2006, os Requerentes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda com Gelsemino Empreendimentos Ltda (incorporada pela Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda), visando à aquisição do apartamento n.º 1.502, do Edifício “Splendore Residenze”, situado na Praia do Canto, em Vitória, pelo valor de R$ 702.616,50 (setecentos e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

Em 05.06.2009, foi realizado novo contrato com a mesma empresa construtora para garantia da dívida no valor total de R$ 669.838,31 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), oportunidade em que os Requerentes alienaram fiduciariamente o imóvel.

Posteriormente, na data de 12.06.2018, a empresa Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda cedeu ao Requerido os créditos relativos à alienação fiduciária pelo valor de R$ 702.616,50 (setecentos e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), transferindo-lhe todos os direitos e obrigações inerentes à respectiva propriedade do bem dado em garantia.

Vale dizer, o Requerido não é apenas credor fiduciário da empresa Rodolita Empreendimentos Participações Ltda, mas verdadeiro cessionário fiduciário dos créditos devidos àquela pelos Requerentes, tanto que encaminhou comunicação a estes últimos sobre a cessão, ressaltando que
[...] todos os pagamentos de valores devidos nos termos da operação mencionada, deverão ser feitos diretamente ao FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS [...]
(id. 1960496).

A alegada ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido, portanto, não pode ser acolhida, a despeito dos fundamentos com base no art. 31-A, § 12, da Lei n.º 4.591/64, pois o pedido, acaso procedente, influencia diretamente na sua esfera de direito. Ainda que se pudesse cogitar que o Requerido não assumiu as obrigações contratuais da construtora, ele responde solidariamente pela devolução de eventuais valores pagos indevidamente.

Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, o Requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por isso,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO:

O
iudicium rescindens:

A presente demanda rescisória visa a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado pelos Requerentes, por concluir que inexiste ilegalidade na aplicação da capitalização dos juros no contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária.

O bem em questão refere-se ao apartamento n.º 1.502, do Edifício “Splendore Residenze”, situado na Praia do Canto, em Vitória, que em novo contrato firmado na data de 05.06.2009, teve o valor ajustado para R$ 669.838,31 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), oportunidade em que os Requerentes alienaram fiduciariamente o imóvel.

Os Requerentes amparam-se no fundamento elencado no art. 966, V, do CPC, para propor a rescisória.

Os Requerentes afirmam que a sentença violou manifestamente normas jurídicas, pois a Lei da Usura (Decreto n.º 22.626/33), a Súmula n.º 121, do Supremo Tribunal Federal e a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 não permitem a capitalização dos juros em período inferior a um ano, sendo esta também a previsão do art. 591, do CC. Nesse sentido, aduzem que o valor do contrato reajustado com base na “Tabela Price” merece revisão, por ensejar a capitalização mensal dos juros, o que é vedado pelas referidas normas.

A sentença rescindenda, que concluiu ser improcedente o pedido de revisão contratual, por inexistir ilegalidade na aplicação da capitalização de juros, expôs os seguintes fundamentos fáticos e jurídicos (fls. 380/384 – id. 1960494):

“Insurgem os requerentes quanto a prática de anatocismo, ou seja, a aplicação de juros compostos ao contrato em questão. Entendem pela aplicação da súmula 121 do STF que veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Inicialmente, destaque-se que o ajuste realizado entre as partes não envolve a concessão de mútuo, tampouco instituição financeira, pois o financiamento do imóvel foi feito diretamente com a construtora. Sendo assim, suas disposições não estão sujeitas à regulamentação dos contratos bancários ou de financiamento imobiliário celebrados por meio do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), razão pela qual a análise da questão deve ser realizada sob o prisma da legislação aplicável aos contratos de promessa de compra e venda, isto é, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, registre-se ainda que é permitida tão somente a capitalização anual dos juros remuneratórios, eis que a Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que vigorava à época da celebração do contrato, permite tão somente às instituições financeiras capitalizar juros em períodos inferiores a um ano.

[...]

Assim, a capitalização anual não encontra óbice ou vedação em qualquer disposição normativa, pois o que é vedado, salvo em se tratando de instituição financeira, é a capitalização diária ou mensal dos acessórios. De fato, a capitalização anual dos juros remuneratórios, não sendo hipótese de contrato bancário, além de não vedada pela Lei da Usura, é expressamente admitida e autorizada pelo Código Civil (artigo 591).

Analisando detidamente os autos, verifica-se através da perícia técnica realizada, cujo laudo foi apresentado às fls. 259/274, a seguinte constatação:

‘Após análise dos Contratos de Compra e Venda dos Requerentes, a perícia técnica constatou que a mesma, aplicou os juros nas parcelas pagas pelos Requerentes, em conformidade com o previsto na cláusula 5, item D.1, se tratando da taxa efetiva mensal de 1%,
porém capitalizando esta taxa anualmente eleva o percentual para 12,6825%
, sendo esta aplicada, dado que somente desta forma é possível remontar a prestação utilizada pelo banco.

(...) Quanto à presença de anatocismo, informa a perícia técnica que, há incidência de juros capitalizados com a utilização da ‘tabela price’, o que se dá por verdadeira assertiva (...)
’

Percebe-se pois que a capitalização de juros constante do contrato se deu na periodicidade anual, não havendo qualquer ilegalidade que justifique sua exclusão nos termos do pedido inicial.

[...]

Inexistindo qualquer ilegalidade no contrato celebrado entre as partes nos limites expostos na exordial, é de se desacolher o pleito autoral.

Inexistente qualquer ilegalidade na aplicação da capitalização de juros no contrato em análise nos autos, desacolho o pedido revisional constante da exordial.”

Pois bem.

Ao examinar com cuidado os autos, verifico que a demanda rescisória sequer ultrapassa o plano do
iudicium rescidens
.

Como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta o entendimento de que a demanda rescisória fundada em ofensa a dispositivo de lei deve prosperar quando a decisão rescindenda
afrontar diretamente o texto legal, desprezando o sistema de normas aplicáveis à espécie.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Pedido desconstitutivo de acórdão proferido pela 4ª Turma do STJ que, ao negar provimento a agravo interno, manteve a decisão unipessoal do relator que não reconheceu a existência de julgamento "extra petita", pois, consoante assentado nesta Corte Superior, a compreensão a respeito do pedido deve ser extraída de toda pretensão deduzida na petição inicial.

2.
A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos
.

3. No âmbito de ação rescisória, o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que inocorre na espécie.

4. Não configura erro de fato a alegação de equívoco interpretativo ou na qualificação jurídica dos fatos.

5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei.

6. Não se pode admitir que o mero descontentamento com o resultado do julgamento sirva de fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória, ainda mais quando a parte se limita a reiterar argumentos já rechaçados quando do julgamento do recurso especial interposto na demanda originária.

7. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021)” (destaquei)

Nesse escólio, a violação a dispositivo de lei aqui versada deve corresponder à errônea interpretação da norma ou preceito que, por sua vez, venha a ensejar uma conclusão dissonante dos fatos narrados nos autos e da legislação aplicável à espécie.

Nas palavras de Flávio Luiz Yarshell, sobre o juízo rescindente na demanda rescisória por violação a literal disposição de lei,
“[...] não significa dizer que a interpretação que se deva dar ao dispositivo violado seja literal, porque isso, para além dos limites desse excepcional remédio, significaria um empobrecimento do próprio sistema, entendido apenas pelo sentido literal de suas palavras. Daí porque é correto concluir que a lei, nessa hipótese, exige que tenham sido frontal e diretamente violados o sentido e o propósito da norma”
. (
in
Ação Rescisória, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 323).

Na situação em comento, a sustentada ocorrência da hipótese tratada no art. 966, V, do CPC, não é instrumento hábil a viabilizar a demanda rescisória, na medida em que houve clara observância de regramentos legais.

Como visto acima, a Magistrada
a quo
apresentou uma valoração discursiva da prova dos autos, em especial, a prova pericial, justificou seu convencimento e indicou seus motivos, adotando a melhor interpretação da lei aplicável à espécie, para reconhecer a legalidade da capitalização dos juros.

Não houve qualquer interpretação absurda, teratológica ou insustentável à norma jurídica, já que o art. 591, do CC, o Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) e a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, não vedam a capitalização
anual
dos juros remuneratórios por construtora.

Ressalta-se, diante do sistema de normas aplicáveis à espécie, que em relação à capitalização de juros, prevê o art. 5º, § 2º, da Lei n.º 9.514/97, com a redação dada pela Lei n.º 10.931/2004, que as operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado e de financiamento imobiliário em geral, podem ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI.

O art. 5º, II, da mencionada Lei, estabelece que as operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI,
[...] serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais: [...] III – capitalização dos juros [...]
.

Logo, se está permitida a capitalização dos juros no contrato em questão, não há que se falar em abusividade.

Destaque-se, ainda, que a simples adoção da “Tabela Price” para o cálculo dos valores das prestações do contrato
não
indica, por si só, a abusividade do negócio jurídico,
sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção entre a taxa praticada pela construtora e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza
.

A sentença rescindenda concluiu que a capitalização dos juros se deu em periodicidade
anual
, como destacado dos seguintes trechos da prova pericial (fls. 259/300 – id. 1960487 e 1960492):

“[...]

Após análise do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, juntado as fls. 13/32, perícia técnica verificou que o requerido, aplicou a atualização da Tabela Price no calculo das nas parcelas pagas pelo requerente, em conformidade com o estabelecido no item 5 – D.1, da cláusula DO PREÇO DE VENDA DO IMÓVEL E DEMAIS VALORES PERTINENTES A NEGOCIAÇÃO E SUA FORMA DE PAGAMENTO, fls. 15 dos autos.

[...]

Ficou identificado no contrato na fl. 15, segue transcrito:

“
5 – DO PREÇO DE VENDA DO IMÓVEL DEMAIS VALORES PERTINENTES À NEGOCIAÇÃO E SUA FORMA DE PAGAMENTO:

D.1 – R$ 669.838,31, através de 240 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 7.375,50, cada uma, já acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês calculados pela Tabela Price, vencendo-se a primeira delas no dia 10/07/2009”.

[...]

Quanto à presença de anatocismo, informa a perícia técnica que,
há incidência de juros capitalizados com a utilização da ‘tabela price’, o que se dá por verdadeira a assertiva
[...].

Após analise dos Contratos de Compra e Venda dos Requerentes, a perícia técnica constatou que a mesma, aplicou os juros nas parcelas pagas pelos Requerentes, em conformidade com o previsto na cláusula 5, item D.1, se tratando da taxa efetiva mensal de 1%,
porém capitalizando esta taxa anualmente eleva o percentual para 12,6825% sendo esta aplicada, dado que somente desta forma é possível remontar a prestação utilizada
pelo banco.

[...]

B) Tal índice está dentro do valor médio do mercado financeiro praticado por outras instituições?

R.: A resposta é positiva, em análise aos dados divulgados pelo BANCO CENTRAL , que ora juntamos em Anexo IV.
” (
sic
)

(destaquei)

A linha argumentativa desenvolvida na petição inicial sobre a capitalização
mensal
de juros pelo uso da “Tabela Price”, portanto, revela apenas a intenção dos Requerentes de usar a demanda rescisória como mero sucedâneo recursal,
revisitando fatos e provas, o que
não é autorizado, em razão do seu caráter excepcional
.

Assim, à luz do exposto, não se pode admitir que o mero descontentamento dos Requerentes com o resultado do julgamento da demanda revisional sirva de fundamento para a rescisória.

É como destaco deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.

1.
A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada, podendo ser desconstituída sentença, decisão interlocutória, decisão monocrática e acórdão, desde que sejam, em regra, de mérito e tenham transitado em julgado, dispondo o artigo 966 do Código de Processo Civil em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal
.

2. - Não podem ser apreciadas matérias que não foram objeto do acórdão rescindendo pois a apreciação de tais matérias fazem da ação desconstitutiva sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. - A ação rescisória somente é cabível naquelas hipóteses arroladas taxativamente no art. 485, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966, do novo Código de Processo Civil), sendo inviável sua utilização para corrigir injustiça ou má apreciação de prova não se afigurando possível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (TJES; AR 0000176-39.2007.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Desig. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 07/10/2019; DJES 10/10/2019)

4. - Não há subsunção dos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos porque a violação à norma jurídica tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 8.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1.374) , e ainda porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento segundo o qual ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não ocorreu. (STJ; AgInt-AR 5.659; Proc. 2015/0188755-9; SC; Primeira Seção; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 01/10/2019; DJE 03/10/2019)

5. Pedido julgado improcedente.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100160049621, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 25/08/2020)” (destaquei)

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, destinado à rescisão do julgado.

Diante do resultado do julgamento,
condeno
os Requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 193.137,62), estando a exigibilidade da cobrança suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

[1]
Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

[...]

§ 12. A contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis.
(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. REJEIÇÃO. JUÍZO RESCINDENTE. IMPROCEDÊNCIA.

1. Na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu o requerido. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2. Os requerentes narraram na petição inicial, de maneira tempestiva, os argumentos que autorizam o ajuizamento da demanda rescisória em face da decisão de mérito transitada em julgado, arrimando-se no inciso V, do art. 966, do CPC, devendo ser afastada a preliminar de descabimento.

3. Deve ser afastada a ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, a despeito dos fundamentos com base no art. 31-A, § 12, da Lei n.º 4.591/64, pois o pedido, acaso procedente, influencia diretamente na sua esfera de direito, na qualidade de cessionário dos créditos devidos pelos requerentes. Ainda que se pudesse cogitar que o requerido não assumiu as obrigações contratuais da construtora, ele responde solidariamente pela devolução de eventuais valores pagos indevidamente.

4. A admissão de demanda rescisória com fulcro no art. 966, V, do CPC pressupõe a demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal apontado, atribuindo-lhe interpretação jurídica errônea.

5. Não se reconhece a interpretação absurda, teratológica ou insustentável à norma jurídica, já que o art. 591, do CC, o Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) e a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, não vedam a capitalização anual dos juros remuneratórios por construtora.

6. A simples adoção da “Tabela Price” para o cálculo dos valores das prestações do contrato não indica, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção entre a taxa praticada pela construtora e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza.

7. A linha argumentativa desenvolvida na petição inicial sobre a capitalização mensal de juros pelo uso da “Tabela Price”, portanto, revela apenas a intenção dos Requerentes de usar a demanda rescisória como mero sucedâneo recursal, revisitando fatos e provas, o que não é autorizado, em razão do seu caráter excepcional.

8. Pedido improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.